Tribunal: TJES
Processo: 5001642-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO FERNANDES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001642-42.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: DIEGO FERNANDES, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ADYEN DO BRASIL LTDA.

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
: O recurso visa a reforma de sentença que condenou solidariamente as rés por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária ("golpe do boleto"). A análise dos autos confirma a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das empresas integrantes da cadeia de consumo, não restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima. A sentença de primeiro grau examinou com precisão as provas e aplicou corretamente o direito.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo réu Facebook Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.822,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de fraude sofrida pelo autor ao pagar boleto falso de tributo (DARF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade solidária do Facebook Brasil na cadeia de fornecimento de serviços de pagamento; (ii) restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima; e (iii) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento e lucram com a atividade (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC).
4. O conjunto probatório demonstra que o Facebook atuou como beneficiário final ou intermediário no processamento do valor fraudulento, caracterizando o fortuito interno relativo à segurança das operações financeiras e de dados.
5. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor, visto que a fraude utilizou engenharia social sofisticada, aproveitando-se de falhas sistêmicas de segurança das rés.
6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. As empresas que integram a cadeia de pagamento e recebimento de valores em transações fraudulentas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A fraude bancária realizada por meio de engenharia social configura fortuito interno quando vinculada à falha de segurança dos mecanismos de conferência e processamento das instituições envolvidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 7º, 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479, TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés (
Banco Santander, Adyen do Brasil e Facebook
) por danos decorrentes de fraude ("golpe do boleto"). O recorrente sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 18706374.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor foi vítima de fraude sofisticada, consistente na emissão de boleto com aparência legítima (DARF), o que o induziu ao pagamento indevido. Todavia, embora o golpe tenha sido praticado por terceiro, não há falar em exclusão da responsabilidade das rés.

Isso porque a dinâmica dos fatos revela a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pelas empresas que atuam na intermediação e processamento de pagamentos eletrônicos.A conclusão da operação fraudulenta, com efetivo direcionamento dos valores à plataforma vinculada ao recorrente, evidencia falha nos mecanismos de segurança e controle, que deveriam ser aptos a identificar e bloquear transações atípicas ou potencialmente fraudulentas.

No caso concreto, cumpre destacar que a conta destinatária dos valores pagos pelo autor encontrava-se registrada em nome da própria requerida, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, sua vinculação direta com a operação fraudulenta.

Tal elemento fático evidencia que o numerário indevidamente transferido ingressou em esfera sob sua titularidade ou controle, afastando a alegação de mera atuação indireta ou de ausência de participação na cadeia do evento danoso. Assim, ao figurar como destinatária final dos valores, a requerida assume posição central na dinâmica dos fatos, o que corrobora sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ressalte-se que, em hipóteses como a dos autos, a fraude não se apresenta como evento totalmente estranho à atividade empresarial, mas sim como risco previsível e inerente ao modelo de negócio, especialmente diante da crescente incidência de golpes envolvendo boletos e engenharia social. Assim, não há como reconhecer a ocorrência de fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Embora se reconheça que o autor realizou o pagamento do boleto fraudulento, tal conduta se deu sob induzimento decorrente de fraude com aparência de legitimidade, não se podendo exigir do consumidor diligência técnica superior àquela ordinariamente esperada. Ausente, portanto, qualquer elemento que caracterize culpa exclusiva capaz de afastar a responsabilidade das fornecedoras.

Diante desse cenário, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés, uma vez que todas participaram, ainda que em diferentes etapas, da cadeia de fornecimento do serviço que viabilizou a consumação do dano.

No tocante aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados pelo comprovante de pagamento juntado aos autos (IDs 61535017), no valor de R$7.822,00, sendo devida a restituição integral.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A indevida subtração de quantia significativa, decorrente de falha na prestação de serviços de segurança em transações eletrônicas, é apta a gerar angústia, insegurança e abalo emocional, justificando a compensação fixada. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)